Tribunal: TJPA
Processo: 0816919-08.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816919-08.2023.8.14.0051

APELANTE: C L AGUIAR NEVES COMERCIO DE VEICULOS

APELADO: MARIA ALDINEIA AGUIAR SANTOS, HELOISA DE SOUSA COSTA ALVES, JORGE FERNANDO ALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Apelação cível. Direito do consumidor e processual civil. Compra e venda de veículo usado. Vícios ocultos. Garantia legal. Responsabilidade de revendedora. Cerceamento de defesa não configurado. Danos materiais e morais mantidos. Lucros cessantes não comprovados. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por C L Aguiar Neves Comércio de Veículos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer e pagar ajuizada por Maria Aldineia Aguiar Santos, Heloisa de Sousa Costa Alves e Jorge Fernando Alves Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a revendedora a substituir veículo Fiat Uno Way 1.0, ano/modelo 2013/2013, por outro de igual marca/modelo ou similar, em perfeitas condições de uso, ou restituir o valor pago de R$ 35.900,00, com abatimento na compra de outro veículo, além de pagar R$ 578,00 por danos materiais, R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 7.000,00 por perdas e danos/lucros cessantes. A requerida alegou nulidade por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado sem perícia mecânica e elétrica, e, no mérito, sustentou inexistência de vício oculto, validade da limitação contratual da garantia a motor e câmbio, ausência de ato ilícito e inexistência de danos indenizáveis.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se a revendedora responde pelos vícios apresentados em veículo usado adquirido pelos autores; (iv) definir se devem ser mantidas as condenações à substituição do veículo ou restituição do preço, aos danos materiais e aos danos morais; e (v) estabelecer se há prova suficiente para condenação autônoma por lucros cessantes.

III.
Razões De Decidir

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte recorrente não requer, de forma clara e específica, a produção de perícia no momento processual adequado, sustenta anteriormente a desnecessidade da diligência e somente após sentença desfavorável passa a reputá-la indispensável.

4.

A boa-fé objetiva processual, o dever de cooperação e os deveres das partes de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensão ou defesa destituída de fundamento impedem comportamento processual contraditório quanto à necessidade de instrução probatória.

5.

A aquisição de veículo usado de revendedora profissional por destinatários finais configura relação de consumo, pois estão presentes os conceitos legais de consumidor e fornecedor.

6.

A circunstância de o veículo ser usado não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, embora autorize ponderação quanto ao ano de fabricação, quilometragem, estado de conservação e desgaste compatível com o tempo de uso.

7.

A garantia contratual limitada a motor e câmbio não restringe a garantia legal, que abrange vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo, ou lhe diminuam o valor.

8.

O surgimento de defeito mecânico poucos dias após a aquisição, relacionado inicialmente ao sistema de marchas, somado a reclamações sucessivas e registros de despesas vinculadas ao veículo, evidencia frustração da expectativa mínima de funcionamento regular do bem adquirido de fornecedor profissional.

9.

A fornecedora não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos consumidores quando se limita a alegar desgaste natural, mau uso ou ausência de manutenção sem comprovação suficiente.

10.

O consumidor pode exigir, diante de vício não sanado adequadamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do regime legal de responsabilidade por vício do produto.

11.

A condenação por danos materiais deve subsistir quando o valor reconhecido é certo, moderado e suficientemente relacionado às despesas decorrentes dos problemas apresentados no veículo.

12.
O
defeito relevante em veículo adquirido para uso imediato, surgido poucos dias após a compra e seguido de reclamações sucessivas e necessidade de judicialização, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

13.

O valor de R$ 5.000,00 por danos morais observa a proporcionalidade, a razoabilidade, a gravidade da falha, a extensão do abalo, a finalidade compensatória da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

14.

A condenação por lucros cessantes exige prova objetiva do ganho líquido frustrado, não bastando alegação de renda diária ou semanal desacompanhada de histórico de corridas, extratos de plataforma, recibos habituais, declaração fiscal, controle de faturamento, demonstrativo de custos operacionais ou registro verificável da receita líquida perdida.

15.

A ausência de prova específica e minimamente verificável do lucro líquido que Jorge Fernando Alves Silva teria deixado de auferir impede a manutenção da condenação de R$ 7.000,00 a título de lucros cessantes/perdas e danos.

16.

O afastamento apenas dos lucros cessantes representa sucumbência mínima dos autores quanto ao núcleo da demanda, razão pela qual se mantém a condenação sucumbencial imposta à requerida e não se majoram os honorários recursais diante do parcial provimento do recurso.

IV.
Dispositivo

17.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por C L AGUIAR NEVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da ação de obrigação de fazer e pagar ajuizada por MARIA ALDINEIA AGUIAR SANTOS, HELOISA DE SOUSA COSTA ALVES e JORGE FERNANDO ALVES SILVA.

Na origem, os autores narraram que a primeira requerente, Maria Aldineia Aguiar Santos, adquiriu da requerida um veículo Fiat Uno Way 1.0, ano/modelo 2013/2013, cor vermelha, Renavam nº 00532187075, chassi nº 9BD195162D0466883, pelo valor de R$ 35.900,00, mediante composição de pagamento que incluiu motocicleta dada como entrada, nota promissória e financiamento do saldo remanescente.

Sustentaram que o veículo seria utilizado pelos demais autores e que, poucos dias após a contratação, passou a apresentar defeitos mecânicos e elétricos, inicialmente relacionados ao sistema de marchas, além de problemas posteriores em ar-condicionado, freios, bateria, suspensão, porta-malas e outros componentes.

Aduziram que, embora a requerida tenha limitado contratualmente a garantia a motor e câmbio, a garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor abrangeria o produto como um todo, sobretudo em se tratando de vícios ocultos surgidos em curto intervalo após a aquisição.

Requereram, em síntese, a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, a substituição do veículo por outro de mesma marca/modelo ou similar, ou o recebimento do bem pelo mesmo preço vendido, indenização por danos materiais, indenização por danos morais e lucros cessantes em favor do autor Jorge Fernando Alves Silva.

A requerida apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade quanto aos autores que não teriam figurado formalmente no contrato de compra e venda. No mérito, sustentou que o veículo era usado, com cerca de dez anos de fabricação e alta quilometragem, que a garantia contratual se restringia a motor e câmbio, que o problema relativo à marcha teria sido atendido, que os demais defeitos decorreriam de desgaste natural, mau uso ou manutenção ordinária, e que os autores não teriam comprovado os danos alegados.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que rejeitou as preliminares, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicou a inversão do ônus da prova e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida a substituir o veículo por outro de igual marca/modelo ou similar, em perfeitas condições de uso, ou a restituir o valor pago de R$35.900,00, com abatimento na compra de outro veículo; pagar R$578,00 a título de danos materiais; pagar R$5.000,00 a título de danos morais; e pagar R$7.000,00 a título de perdas e danos/lucros cessantes em favor de Jorge Fernando Alves Silva. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs apelação. Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria sido indevido, pois a controvérsia exigiria produção de prova pericial mecânica e elétrica para demonstrar se os defeitos decorriam de vício oculto, desgaste natural, mau uso ou ausência de manutenção.

No mérito, defende a inexistência de vício oculto ou redibitório, a validade da limitação contratual da garantia, a ausência de ato ilícito, a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, a ausência de comprovação dos lucros cessantes e a necessidade de reforma integral da sentença.

Certificou-se a ausência de contrarrazões.

O Ministério Público, instado a se manifestar, entendeu inexistir interesse público primário que justificasse sua intervenção obrigatória.

É o relatório.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e, no mérito, se deve ser mantida a responsabilidade da revendedora pelos defeitos apresentados no veículo usado adquirido pelos autores, bem como se subsistem as condenações impostas a título de obrigação de fazer/restituir, danos materiais, danos morais e lucros cessantes.

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. Por sua vez, o art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O art. 371 do CPC estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

É certo que, em demandas envolvendo vícios mecânicos em veículo usado, a prova técnica pode, em tese, ser útil para distinguir vício oculto, desgaste natural, mau uso, ausência de manutenção ou reparo defeituoso. Todavia, a existência abstrata de utilidade da prova não basta para cassar a sentença quando não demonstrado efetivo cerceamento de defesa, sobretudo se a parte recorrente não requereu oportunamente a prova que, apenas em grau recursal, passou a reputar indispensável.

No caso concreto, a requerida não formulou, em contestação, requerimento claro e específico de perícia mecânica ou elétrica como meio necessário à comprovação de suas teses defensivas. Ao contrário, ao se manifestar sobre a tutela de urgência requerida pelos autores, sustentou a desnecessidade da perícia, sob o argumento de que os itens indicados não estariam cobertos pela garantia e decorreriam de desgaste natural do veículo.

Esse comportamento processual é relevante. O cerceamento de defesa pressupõe supressão de oportunidade probatória útil, tempestiva e concretamente postulada, ou demonstração inequívoca de que a causa era absolutamente insuscetível de julgamento com base no acervo documental existente. Não se caracteriza nulidade quando a parte, em momento oportuno, não requer a prova, sustenta a desnecessidade da diligência e, somente após a sentença desfavorável, passa a afirmar que o julgamento antecipado foi irregular.

A conclusão é reforçada pelos arts. 5º e 6º do CPC, que consagram, respectivamente, a boa-fé objetiva processual e o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo.

Também incidem os deveres previstos no art. 77, I e II, do CPC, segundo os quais as partes e seus procuradores devem expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou defesa destituída de fundamento. Tais dispositivos impõem coerência mínima à atuação processual e impedem que a parte se beneficie de postura contraditória adotada no curso do processo.

Há, ainda, peculiaridade que recomenda cautela redobrada na análise da preliminar.

A perícia foi inicialmente requerida pelos próprios autores, inclusive na petição inicial, como forma de constatar os problemas apontados no veículo. Posteriormente, os autores requereram o julgamento antecipado da lide, sustentando a suficiência do acervo probatório. Em apelação, contudo, a tese de indispensabilidade da perícia passou a ser sustentada pela requerida, em contexto no qual se observa aparente atuação sucessiva de advogados vinculados ao mesmo núcleo profissional que antes patrocinava os autores.

Não cabe, neste julgamento, instaurar juízo ético-disciplinar sobre eventual conflito de interesses, matéria submetida a instância própria. O dado processualmente relevante, contudo, é que a tese recursal de cerceamento surge em cenário de oscilação argumentativa sobre a necessidade de instrução probatória, sem que a parte apelante tenha requerido a perícia no momento processual adequado.

Desse modo, à luz dos arts. 355, I, 370, 371, 5º, 6º, 77, I e II, e 373, II, todos do CPC, não se identifica nulidade processual apta a cassar a sentença. A apelante não demonstrou indeferimento de prova por ela oportunamente requerida, nem prejuízo concreto decorrente da condução processual adotada pelo juízo de origem.

Rejeito a preliminar.

No mérito, deve ser mantido o reconhecimento da relação de consumo.

Os autores figuram como destinatários finais do produto adquirido, ao passo que a requerida atua profissionalmente no comércio de veículos. Estão presentes, portanto, os conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A incidência do CDC não é afastada pelo fato de o veículo ser usado. A aquisição de veículo usado, evidentemente, não gera expectativa de desempenho equivalente à de veículo novo, devendo ser ponderados ano de fabricação, quilometragem, estado geral de conservação e desgaste compatível com o tempo de uso. Contudo, essa ponderação não autoriza o fornecedor profissional a disponibilizar produto impróprio ou inadequado ao uso ordinário, nem a excluir, por cláusula contratual, a garantia legal prevista no microssistema consumerista.

O art. 18, caput, do CDC dispõe que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor. O art. 18, §1º, do CDC assegura ao consumidor, não sendo o vício sanado no prazo legal, a escolha entre a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.

Já o art. 26, II, do CDC estabelece o prazo de noventa dias para reclamar de vício aparente ou de fácil constatação em produto durável, enquanto o art. 26, §3º, do CDC prevê que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

A garantia contratual limitada a motor e câmbio não tem aptidão para restringir a garantia legal. A garantia contratual, por sua natureza, é complementar à garantia legal e não pode funcionar como mecanismo de exclusão da responsabilidade mínima imposta ao fornecedor pelo CDC.

A cláusula que limita a cobertura contratual pode ter relevância para definir o alcance da garantia adicional prometida, mas não afasta a responsabilidade legal por vício do produto, quando demonstrada a inadequação do bem ao consumo.

No caso concreto, a prova documental evidencia a formalização da contratação em julho de 2023 e a narrativa de surgimento do primeiro revés mecânico em 17/07/2023,
poucos dias após a aquisição
, relacionado ao sistema de marchas. Esse dado temporal é decisivo para o juízo de responsabilidade, pois revela que a frustração da utilidade do bem ocorreu em intervalo extremamente curto, incompatível com a expectativa mínima de funcionamento regular de produto adquirido de fornecedor profissional.

A própria requerida admite que houve problema relacionado à marcha, embora sustente que teria providenciado o reparo. Ocorre que o conjunto dos autos indica a persistência de insatisfação dos consumidores, a apresentação de reclamações sucessivas e a existência de despesas e registros ligados a problemas no veículo. Diante desse quadro, a mera alegação de que se tratava de veículo usado, com dez anos de fabricação e alta quilometragem, não basta para afastar a responsabilidade.

Competia à fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, especialmente quanto à alegação de desgaste natural, mau uso ou ausência de manutenção.

Em relação de consumo, essa conclusão é reforçada pelo art. 6º, VIII, do CDC, que admite a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou quando caracterizada a hipossuficiência técnica.

A sentença, portanto, deve ser mantida quanto ao reconhecimento da responsabilidade da requerida pelos vícios apresentados no veículo.

A condenação principal também deve ser preservada.

O art. 18, §1º, do CDC confere ao consumidor, diante de vício não sanado adequadamente, a possibilidade de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Trata-se de consequência legal da responsabilidade por vício do produto, independentemente de demonstração de culpa do fornecedor.

No caso, o defeito mecânico surgido poucos dias após a aquisição, somado à sucessão de reclamações e à ausência de demonstração suficiente, pela requerida, de que os problemas decorreram exclusivamente de desgaste natural ou mau uso, autoriza a manutenção da providência reconhecida na origem.

A solução sentencial respeita o regime do art. 18 do CDC, pois preserva o direito do consumidor à recomposição da utilidade econômica frustrada pelo vício. Não se exige que o veículo usado tenha desempenho de produto novo, mas exige-se que seja entregue em condições mínimas de trafegabilidade, segurança e adequação ao uso ordinário.

Eventuais questões operacionais relativas ao cumprimento da obrigação — tais como devolução do veículo, abatimentos, forma de restituição, repercussões sobre financiamento, nota promissória ou bem dado como entrada — deverão ser resolvidas na fase própria, conforme os limites objetivos do título judicial e os parâmetros dos arts. 509, 513 e seguintes do CPC, se necessário.

Mantém-se, pois, a condenação principal.

A condenação ao pagamento de R$578,00 a título de danos materiais deve ser mantida.

O art. 402 do Código Civil estabelece que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos abrangem, além do que o credor efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. O art. 403 do Código Civil limita a indenização aos prejuízos efetivos e aos lucros cessantes decorrentes direta e imediatamente da inexecução. O art. 944 do Código Civil, por sua vez, dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano.

No caso, os danos materiais reconhecidos na sentença referem-se a valor certo e moderado, vinculado a despesas comprovadas ou suficientemente relacionadas aos problemas apresentados no veículo. A requerida, em apelação, não demonstra especificamente que tais gastos seriam inexistentes, estranhos à lide ou incompatíveis com o contexto probatório. Limita-se, em essência, a negar genericamente a responsabilidade pelo vício.

Diante da manutenção da responsabilidade da fornecedora e da existência de despesa material delimitada, deve subsistir a condenação por danos materiais.

A condenação por danos morais, fixada em R$5.000,00, também deve ser mantida.

O inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não gera dano moral automático. Todavia, a hipótese dos autos ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. O caso envolve aquisição de veículo automotor junto a fornecedora profissional, defeito mecânico relevante surgido poucos dias após a compra, sucessivas reclamações e necessidade de judicialização para recomposição da relação de consumo.

A situação descrita atinge a confiança legítima do consumidor, a segurança esperada na aquisição de bem de valor expressivo e a utilidade cotidiana do produto. Não se trata de frustração comercial simples, mas de defeito em bem essencial à mobilidade e adquirido com expectativa de uso imediato, inclusive com reflexos na organização familiar e econômica dos autores.

A responsabilidade civil encontra suporte nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, que disciplinam o ato ilícito, o abuso de direito e o dever de reparar o dano, bem como no art. 6º, VI, do CDC, que assegura ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.

O valor arbitrado em R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, observando as circunstâncias do caso, a gravidade da falha, a extensão do abalo, a finalidade compensatória da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa. Também atende ao art. 944 do Código Civil, pois não se apresenta excessivo diante do contexto fático reconhecido.

Mantém-se, portanto, a condenação por danos morais.

Neste ponto, a apelação merece parcial provimento.

A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$7.000,00 a título de perdas e danos/lucros cessantes em favor de Jorge Fernando Alves Silva, com base na alegação de que teria deixado de auferir renda como mototaxista ou motorista de aplicativo em razão dos problemas apresentados no veículo.

Embora a narrativa autoral revele plausível frustração de uso econômico do bem, a condenação por lucros cessantes exige prova objetiva do ganho frustrado. O art. 402 do Código Civil permite a reparação daquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, mas o art. 403 do Código Civil exige nexo direto e imediato entre a conduta imputada e o prejuízo reclamado. Além disso, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia aos autores comprovar o fato constitutivo do direito à indenização por lucros cessantes.

A prova dos autos não permite quantificar, com segurança, o lucro líquido que teria deixado de ser auferido. A alegação de renda diária ou semanal não veio acompanhada de elementos documentais suficientes, tais como histórico de corridas, extratos de plataforma, recibos habituais, declaração fiscal, controle de faturamento, demonstrativo de custos operacionais ou qualquer registro objetivo da média de receita líquida efetivamente frustrada.

A distinção entre faturamento bruto e lucro líquido é essencial. Atividades de transporte envolvem custos com combustível, manutenção, taxas, depreciação, variação de demanda e períodos de inatividade. Por isso, não é juridicamente seguro fixar lucros cessantes mediante simples multiplicação de valor diário estimado por número de dias úteis, sem demonstração concreta do ganho líquido perdido.

Não se está a negar que os defeitos do veículo possam ter causado transtornos e redução da utilidade econômica do bem. Essa repercussão, contudo, já foi considerada na manutenção da obrigação principal, dos danos materiais e dos danos morais. Para a condenação autônoma por lucros cessantes, exige-se prova específica e minimamente verificável do ganho frustrado, o que não se verifica de modo suficiente.

Assim, deve ser reformada a sentença exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de R$7.000,00 a título de lucros cessantes/perdas e danos.

A reforma é parcial e restrita. O núcleo essencial da pretensão autoral permanece acolhido: relação de consumo, responsabilidade da revendedora, obrigação principal, danos materiais e danos morais.

O afastamento apenas dos lucros cessantes não altera substancialmente a derrota da requerida, que permanece vencida na parte central da demanda. Aplica-se, portanto, o art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas despesas e honorários.

Mantém-se, assim, a condenação sucumbencial fixada na sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso, circunstância que impede a majoração automática em desfavor da apelante.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, 18, 18, §1º, 26, II e §3º, todos do Código de Defesa do Consumidor; os arts. 186, 187, 402, 403, 927 e 944 do Código Civil; e os arts. 5º, 6º, 77, I e II, 355, I, 370, 371, 373, I e II, 489, §1º, 509, 513, 85, §11, e 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, registrando-se que a conclusão adotada decorre da aplicação desses dispositivos ao conjunto fático-probatório dos autos, não havendo omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses necessárias ao julgamento da controvérsia.

Diante das razões expostas, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para afastar a condenação da apelante ao pagamento de R$7.000,00 a título de lucros cessantes/perdas e danos, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes Do Nascimento

Relator

Belém, 08/05/2026